Tribunal: TJDFT
Processo: 0709282-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. NEGATIVA. PORTARIA No 08/2016 DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. GENITORA DO APENADO. VEDAÇÃO DE VISITA A CORRÉUS NA MESMA AÇÃO PENAL. VISITANTE QUE CUMPRE A PENA EM REGIME ABERTO. PROIBIÇÃO DE VISITA. IMPOSSIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Visita de mãe ao filho preso, condenados no mesmo processo por tráfico.
2. Muito embora ninguém possa negar que os laços afetivos entre mãe e filho são especiais no contexto dos relacionamentos humanos; também não se pode admitir que a própria mãe exerça uma conduta ilícita, como o tráfico de entorpecentes, em companhia do filho.
3. Agravo conhecido e desprovido.